Tribunal: TCU
Processo: 020.385/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 004.708/2018-0 - Acórdão AC-303/2025-PL, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 2562/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação ao responsável a seguir relacionado, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada pelo subitem 9.4 do Acórdão 303/2025-TCU-Plenário e em dar ciência desta deliberação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.385/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Alexandre Vaghi de Arruda Aniz (XXX.377.108-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. apensar os presentes autos ao TC Processo 004.708/2018-0 .